Tribunal: TJMT
Processo: 1023660-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESTOQUE. AUMENTO DO PREÇO. PRODUTO DISPONÍVEL PARA COMPRA NO SITE. DEVER DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO. E-COMMERCE. MERCADO LIVRE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDIDIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO REALIZADO APÓS CONCESSÃO LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PERDA DE TEMPO ÚTIL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta que a responsabilidade pelo produto ou serviço, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, recai sobre todos aqueles que concorrem para sua introdução no mercado, incluindo-se aqui os casos em que há defeito ou vício na prestação. Embora a recorrente afirme que apenas fornece ferramentas para realizar anúncios de produtos e/ou serviços na internet, ela integra a cadeia comercial, sendo, efetivamente, o vendedor aparente. 2- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 3- Restou evidenciado que o produto pretendido pela Recorrida foi ofertado pela Recorrente pelo valor de R$ 160,44 (cento e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), o qual foi aceito e pago pela Recorrida, ilustrando oferta de disponibilidade do produto, nos termos do art. 30 c.c. art. 48 do CDC. 4- A alegação de possível indisponibilidade em estoque, depois de concretizado o negócio jurídico com a parte Recorrente, demonstra forma abusiva e em desacordo com a boa-fé objetiva, por colocar o Recorrente em evidente situação de desequilíbrio contratual (art. 422 do CDC). 5- O valor pago pelo produto, embora estornado em favor da Recorrida, foi depositado nos autos, para fins de adimplemento da obrigação assumida pela consumidora, razão pela qual não há que se falar em vantagem indevida. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023660-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JESSICA LARISSA RIBEIRO - CPF: 044.248.051-23 (RECORRIDO), VICTORIA SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 030.088.851-10 (ADVOGADO), MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), FARMACLUB DROGARIAS LTDA - CNPJ: 64.963.044/0001-08 (RECORRENTE), RAFAEL MEDEIROS CORONATI RIOS - CPF: 277.040.598-58 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024